Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN-DF. RECADASTRAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA AMARELA. PRÉ-CADASTRO NA BASE DE ÍNDICE NACIONAL – BIN. NECESSIDADE DE PRÉVIO CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mandado de segurança, garantia constitucional (artigo 5o, inciso LXIX, CF), é o “remédio constitucional, com natureza de ação civil, posto à disposição de titulares de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
2. O apelante impetrou mandado de segurança visando agendamento de vistoria de pré-cadastro de seu veículo no DETRAN-DF para o fim de troca de placa de identificação veicular, uma vez que o automóvel ainda ostenta placa amarela de 2 letras e 4 números. De acordo com a Portaria 266/2017 do DENATRAN (SENATRAN), para a realização do pré-cadastro, além da vistoria, há necessidade de informações a respeito da fabricação do automóvel junto à Base de Índice Nacional – BIN. E, segundo o Ofício 2003/2024 - DETRAN/DG/PROJUR, “referido registro é promovido pela montadora, através de sistema administrado pela Secretaria Nacional de Trânsito – SENATRAN”. Visando a realização do procedimento de registro, a Gerência de Controle de Cadastro de Veículos-GERVEI recomendou procedimento a ser adotado pelo apelante, o que não pode ser delegado ao órgão público.
3. Apelação conhecida e desprovida.